Tribunal: TJSP
Processo: 0151512-60.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Cálculo das parcelas atrasadas – Apuração do salário de benefício – Necessidade de observação da Lei vigente à época do termo inicial do benefício, Lei no 9.876/99 – Recurso do INSS parcialmente provido.

Dou parcial provimento ao recurso.